Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717524-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE PEREIRA GOMES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARLETE PEREIRA GOMES, parte requerente, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará/DF, que, nos autos da ação de procedimento comum com pedido liminar de suspensão de descontos relativos a empréstimo consignado do qual a requerente diz desconhecer (PJE 0701594-57.2024.8.07.0014), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida. A parte agravante, em síntese, alega que, se trata de uma pessoa idosa, que não tem controle de seus gastos e possui diversos empréstimos consignados em seu benefício e que, por não ter o costume de verificar o seu histórico de créditos junto ao INSS mensalmente, não se atentou ao fato de estarem sendo descontados tantos empréstimos em seu benefício, especialmente o que destoa completamente de seu perfil e histórico de movimentações bancária: aquele cuja parcela é no valor mensal de R$ 718,90 (setecentos e dezoito reais e noventa centavos), junto ao banco agravado, referente a um suposto empréstimo no valor de R$ 60.387,60 (sessenta mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), o qual nunca foi creditado em sua conta. Requer, que seja concedida a tutela antecipada recursal ao presente agravo para determinar que o banco agravado se abstenha de realizar os descontos mensais na folha de pagamento da agravante até o pronunciamento definitivo deste Egrégio Tribunal, com a urgente expedição de ofício ao INSS e ao BANCO PAN S.A., sob pena de multa diária, ordenando ao juiz da causa originária o normal prosseguimento do feito e, no mérito, que seja reformada a decisão proferida pelo juízo de origem para que seja determinado ao banco agravado que se abstenha de realizar os descontos mensais na folha de pagamento da agravante até o julgamento final da lide, com a urgente expedição de ofício ao INSS e ao BANCO PAN S.A., sob pena de multa diária. Foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça à requerente pelo juízo de origem (ID. 192116152 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante assevera que os descontos se referem a empréstimo não contratado por ela que sequer foi depositada a quantia cedida em sua conta bancária e junta aos autos extratos bancários. Por outro lado, verifico que ao ID. 58609344, PÁG. 3, na tabela de contratos ativos e suspensos, o empréstimo contestado pela agravante se deu para fins de refinanciamento, o que, provavelmente, não geraria crédito em sua conta bancária. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela antecipada recursal ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital